Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705749-28.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: LEONARDO RIBEIRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP acerca do agravo interno (ID 57255083), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador